Tribunal: TJMT
Processo: 0000266-49.1997.8.11.0021
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000266-49.1997.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARACAJU AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 53.197.505/0001-54 (APELADO), IVAN SZELIGOWSKI RAMOS - CPF: 552.781.328-68 (ADVOGADO), INVESTPAR PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 38.956.223/0001-08 (APELADO), CELSO LUIZ TISSIANI - CPF: 004.745.509-82 (APELANTE), MARLON ASSIS IZOLAN - CPF: 765.046.540-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HERMINIO TISSIANI (APELANTE), ESPÓLIO DE ITÁLIA BUSATO TISSIANI (APELANTE), INVESTPAR PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 38.956.223/0001-08 - INCORPORADORA DA EMPRESA MARACAJÚ AGROPECUÁRIA LTDA (APELADO), CELSO ROQUE TISSIANI (APELANTE), MARIA NEIVA TISSIANI DETONI (APELANTE), MARIA NEUZA TISSIANI ANTUNES (APELANTE), ANTONIO ALBINO TISSIANI (APELANTE), ANA LUIZA TISSIANI (APELANTE), ISAC CHEDID SAUD - CPF: 061.792.400-78 (ADVOGADO), ADRIANA PASQUALI - CPF: 582.035.910-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO HERDEIRO PROVIDO. RECURSO DO ESPÓLIO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000266-49.1997.8.11.0021

APELANTE: CELSO LUIZ TISSIANI, ESPÓLIO DE HERMINIO TISSIANI, ESPÓLIO DE ITÁLIA BUSATO TISSIANI, CELSO ROQUE TISSIANI, MARIA NEIVA TISSIANI DETONI, MARIA NEUZA TISSIANI ANTUNES, ANTONIO ALBINO TISSIANI, ANA LUIZA TISSIANI

APELADO: INVESTPAR PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 38.956.223/0001-08 - INCORPORADORA DA EMPRESA MARACAJÚ AGROPECUÁRIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DO HERDEIRO PROVIDO – RECURSO DO ESPÓLIO PREJUDICADO.

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.
(Art. 10 do CPC/2015).

É nula a sentença que altera o valor da causa sem que tenha havido a intimação prévia das partes para se manifestarem, principalmente quando o processo foi ajuizado há 24 anos, sob a égide do CPC/73, e nesse período o critério para atribuição do
quantum
à lide foi modificado e o imóvel em discussão valorizado significativamente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000266-49.1997.8.11.0021

APELANTE: CELSO LUIZ TISSIANI, ESPÓLIO DE HERMINIO TISSIANI, ESPÓLIO DE ITÁLIA BUSATO TISSIANI, CELSO ROQUE TISSIANI, MARIA NEIVA TISSIANI DETONI, MARIA NEUZA TISSIANI ANTUNES, ANTONIO ALBINO TISSIANI, ANA LUIZA TISSIANI

APELADO: INVESTPAR PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 38.956.223/0001-08 - INCORPORADORA DA EMPRESA MARACAJÚ AGROPECUÁRIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Reivindicatória julgada improcedente, com condenação dos autores às custas e aos honorários advocatícios de 15% sobre o montante atribuído à lide, que foi majorado de ofício para R$3.135.981,00.

O apelante Celso Luis Tissiani suscita preliminar de nulidade da sentença no que tange à majoração de ofício do valor da causa.

Alega que não houve intimação das partes para anterior manifestação, o que afrontaria o art. 10 do CPC.

Sustenta que o processo tramita há 23 anos, dos quais 18 anos sob a égide do antigo CPC, e que durante todo esse tempo não foi impugnada a quantia dada à demanda.

No mérito, argui que há prova inequívoca tanto material quanto testemunhal da anterioridade do título aquisitivo dos autores, o que ensejaria o provimento da Reivindicatória.

Pede a minoração dos honorários advocatícios.

Sucessão de Hermínio Tissiani e Sucessão de Itália Tissiani arguem em preliminar cerceamento de defesa uma vez que a sentença foi proferida sem a realização de prova previamente deferida, de anterioridade do título em seu nome.

E mais, que há Agravo Retido a ser apreciado, no qual se insurge contra a decisão que indeferiu a expedição de ofício tanto para o Intermat, solicitando cópia do mosaico original e de reposição de toda a gleba onde foram titulados os lotes a partir da concessão do título e escrituração, quanto para o INCRA, solicitando cópia do processo de georreferenciamento dos lotes encaminhado pela Agropecuária Maracaju Ltda. e Agropecuária Itaquerê.

Contrarrazões nos Ids n. 95270965 e 95270971.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000266-49.1997.8.11.0021

APELANTE: CELSO LUIZ TISSIANI, ESPÓLIO DE HERMINIO TISSIANI, ESPÓLIO DE ITÁLIA BUSATO TISSIANI, CELSO ROQUE TISSIANI, MARIA NEIVA TISSIANI DETONI, MARIA NEUZA TISSIANI ANTUNES, ANTONIO ALBINO TISSIANI, ANA LUIZA TISSIANI

APELADO: INVESTPAR PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 38.956.223/0001-08 - INCORPORADORA DA EMPRESA MARACAJÚ AGROPECUÁRIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Reivindicatória julgada improcedente, com condenação dos autores às custas e aos honorários advocatícios de 15% sobre o montante atribuído à lide, que foi majorado de ofício para R$3.135.981,00.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante Celso Luis Tissiani suscita preliminar de nulidade da sentença no que tange à majoração de ofício do valor da causa.

Alega que não houve intimação das partes para anterior manifestação, o que afrontaria o art. 10 do CPC.

Sustenta que o processo tramita há 23 anos, dos quais 18 anos sob a égide do antigo CPC, e que durante todo esse tempo não foi impugnado o valor da causa.

A Ação Reivindicatória foi distribuída em 9/9/1994 e dado a ela o montante de R$1.000,00.

Embora nesse tipo de demanda o
quantum
a ser atribuído devesse, pelo antigo CPC, corresponder à estimativa oficial para lançamento do imposto (art. 259, VII), não houve impugnação e o feito tramitou até a prolação da sentença em 9/10/2020, momento em que o juízo
a quo
o alterou de ofício e sem intimação prévia das partes para R$3.135.981,00.

O §3o do art. 292 do novo CPC acrescentou a possibilidade de o juiz corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que não condiz com o patrimônio ou com o proveito econômico. No entanto, conforme art. 10 do atual CPC, “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

No REsp 1676027/PR, o Min. Herman Benjamin esclareceu de modo minucioso a aplicação desse dispositivo acima transcrito. Confira-se:

“De fato, a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade virtual do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, uma vez que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

O processo judicial moderno não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta às partes é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015.

Encontra-se refletida no multicitado art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

Transcreve-se o art. 933 do CPC/2015 por paralelismo e simetria com o instituto da vedação à decisão surpresa no âmbito dos tribunais:

Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

§1o Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente.

§2o Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores.

Dessume-se do acima que a efetiva participação das partes na formação do convencimento judicial e na capacidade de influir no resultado do julgamento não é isolada ou aleatória, tampouco restrita a determinada etapa procedimental. Cuida-se de cânone instrumental que condiciona a atuação do julgador em qualquer instância ou grau de jurisdição.

O novo CPC trouxe o dever de o processo ser conduzido de forma colaborativa e equilibrada pelas partes e pelo juiz, sem protagonismo ou quebra de confiança.

Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança em que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente “sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício” (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).

O escólio de MARIONI, ARENHAT e MITIDIERO arremata:

Essa exigência, de um lado, encontra evidente respaldo no interesse público de chegar-se a uma solução bem amadurecida para o caso levado a juízo, não podendo ser identificada de modo nenhum como uma providência erigida no interesse exclusivo das partes. Isso porque o debate judicial amplia necessariamente o quadro de análise, constrange ao cotejo de argumentos diversos, atenua o perigo de opiniões preconcebidas e favorece a formação de uma decisão mais aberta e ponderada. Funciona, pois, como um evidente instrumento de democratização do processo. De outro, reforça a confiança do cidadão no Poder Judiciário, que espera legitimamente que a decisão judicial leve em consideração apenas proposições sobre as quais pode exercer o seu direito a conformar o juízo. (Op. cit, p. 209)

Não se desconhece que a aplicação desse novo paradigma decisório pode enfrentar resistência e causar desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior.

Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais de assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória.

O princípio do contraditório, doravante entendido como direito ao diálogo e à participação colaborativa no processo, ademais, nenhuma mácula acarreta aos brocardos latinos iura novit curia e da mihi factum, dado tibi ius. Convém socorrer-se novamente de MARIONI, ARENHAT e MITIDIERO:

2. Iura novit curia. [...] É certo que o juiz continua com o poder de aplicar o direito ao caso concreto, inclusive utilizando normas jurídicas não invocadas pelas partes. No entanto, a validade da aplicação ao caso concreto dessa inovação está condicionada ao prévio diálogo com as partes. Vale dizer: o juiz tem o dever de oportunizar às partes que o influenciem a respeito do acerto ou desacerto da solução que pretende outorgar ao caso concreto (art. 10o, CPC). Isso quer dizer que a máxima do Iura novit curia continua plenamente em vigente no novo Código: apenas a sua aplicação é que está condicionada ao prévio diálogo com as partes. 3. O reconhecimento do caráter problemático do direito e o papel reconstrutivo da sua interpretação judicial fez com que a divisão de trabalho entre o juiz e as partes fosse impactada sensivelmente: as partes não estão mais confinadas na matéria de fato, assim como o juiz não está mais circunscrito à matéria de direito. Isso porque, a uma, as partes têm o direito de se pronunciar previamente sobre as normas jurídicas que serão aplicadas ao caso concreto pelo juiz e, a duas, o juiz tem o poder de conhecer de ofício fatos secundários e de determinar prova de ofício. Daí que a colaboração judicial e o contraditório como direito de influência alteraram a tradicional solução outorgada à divisão do trabalho processual pelo brocardo da mihi factum, dado tibi ius – que destinava às partes tão somente o papel de narrar os fatos e ao juiz o de aplicar o direito. O novo Código reconhece que as partes têm direito de se pronunciar sobre o material jurídico de forma prévia à sua aplicação judicial.(Idem)

Sempre que o juiz for decidir com base em fundamento não invocado ou debatido pelas partes, deve obrigatoriamente abrir oportunidade para anterior manifestação dos demais sujeitos processuais principais, sem que isso implique restrição aos seus poderes jurisdicionais. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo.”

Assim, apesar de o juiz, ao verificar a inadequação desse requisito, estar autorizado a determinar de ofício a emenda da inicial para correção do montante atribuído à lide, tem necessariamente, sob pena de nulidade da decisão, de intimar as partes para que se manifestem a esse respeito.

No caso concreto, essa intimação é ainda mais necessária, em virtude do longo tempo em que a Ação tramitou sem que houvesse nenhum questionamento sobre esse ponto, e sobretudo porque nesse período houve mudança do procedimento com a inclusão de novas regras no Código de Processo Civil de 2015.

A Ação foi proposta em 1997, há 24 anos, quando estava em vigor o CPC/73 e deveria ser atribuído à Reivindicatória quantia correspondente
à estimativa oficial para lançamento do imposto. O novo CPC, diferentemente, determina a utilização do montante da avaliação da área ou do bem objeto do pedido
.

Outra situação relevante é a expressiva valorização das terras nessa região nos últimos anos, o que reflete na cobrança do imposto e no valor venal do imóvel. E como essa quantia deve estar em conformidade com o momento da propositura da Ação, pois do contrário haverá afronta ao princípio da segurança jurídica, a cotação deve ser a de 1997, e não a atual.

Ademais, o valor da causa vai alterar o recolhimento das custas iniciais e recursais, que deverá ser complementada, ou, então, haverá o risco de cancelamento da distribuição.

Como é também parâmetro para o arbitramento de honorários advocatícios, a questão é de interesse de ambas as partes, já que a sentença não transitou em julgado e pode haver mudança no mérito, com atribuição do ônus de sucumbência para ambas as partes.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso de
Celso Luis Tissiani

para
acolher a preliminar de nulidade da sentença
na parte que alterou o valor da causa e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que as partes sejam previamente intimadas e se manifestem sobre esse ponto.

Ficam prejudicados os demais argumentos.

Inviável a apreciação da Apelação de
Sucessão de Hermínio Tissiani e Sucessão de Itália Tissiani porque houve erro na digitalização e ela está incompleta.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021